Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. NÃO INICIADO EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO ALTERADO PARA SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) afastamento da valoração negativa da conduta social; (ii) fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. Em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória, nota-se que o processo foi distribuído em 06-março-2025, mas não há indicação de que o cumprimento da pena tenha efetivamente iniciado. Por essa razão, afasta-se a valoração negativa da conduta social.
4. Cabível a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena ao réu reincidente cuja pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, como exemplo, a reiteração delitiva e a violência de gênero.
6. No caso, o réu ostenta duas condenações penais anteriores, permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal e permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.